Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728261-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jose Antônio Fischer Dias Agravado: Ariovaldo Costato D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Antônio Fischer Dias contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0031703-57.2012.8.07.0001, assim redigida: “Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, CPF: 308.251.131-72 junto à empresa Premier Promotora de Crédito LTDA (ID 63630927) e junto a sociedade de advogados Fischer, Moreira e Advogados Associados S/S (ID 65747388). Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, intime-se a empresa de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Defiro, também, penhora no rosto os autos 0700700-62.2020.8.07.0001, em tramite na 2o Vara Cível de Brasília, de eventuais créditos pertencentes a JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, CPF: 308.251.131-72, até o limite de 593.235,43 (quinhentos e noventa e três mil e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos). À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial e a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. Atribuo Força de ofício à presente Decisão.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18459111), em síntese, que a penhora no rosto dos autos (no 0700700-62.2020.8.07.0001) não deve ser admitida, pois, no ano de 2014, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou essa modalidade de penhora relativamente a crédito decorrente de honorários de advogado. Assim, conclui que a questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão, bem como que a decisão ora impugnada é nula, pois deixou de se manifestar a respeito da aludida questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora no rosto dos autos em questão (no 0700700-62.2020.8.07.0001). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18459113). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de "penhora no rosto dos autos" de valor relativo aos honorários de advogado devidos. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de um determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC. De fato, a Egrégia Terceira Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 2014.00.2.008682-5, afastou a possibilidade da penhora no rosto dos autos. No entanto, na referida ocasião a questão debatida restringiu-se à constrição pretendida em relação ao crédito constituído nos autos no 2007.01.1.137353-4, ou seja, o objeto do agravo de instrumento referiu-se expressamente ao crédito ali determinado. A propósito, atente-se ao dispositivo redigido no voto vencedor da lavra da Eminente Desembargadora Nídia Côrrea: “Pelo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. decisão de primeiro grau e, por conseguinte, desconstituir a penhora no rosto dos autos de no 2007.01.1.137353-4.” Por elementar, os efeitos da preclusão relativa aos termos do referido julgado recaem apenas sobre a questão aludiva à penhora havida nos autos no 2007.01.1.137353-4. Essa situação, convém ressaltar, não afasta, em absoluto, a possibilidade de deliberação a respeito de outras penhoras de eventuais outros créditos. Em relação à penhora agora em exame verifica-se que o valor do crédito é superior ao correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Por essa razão, o Juízo singular entendeu corretamente que no presente caso não é aplicável a regra protetiva prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Diante da análise dos autos percebe-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator